Tribunal: TJDFT
Processo: 0752516-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. “DIREITOS AQUISITIVOS”. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora do “proveito econômico” decorrente do exercício da posse de imóvel.
2. O apossamento, que é ato-fato real, depende da mera apreensão do bem pelo particular (o corpus afirmado na doutrina de Ihering). Esse peculiar fato jurídico será demonstrado por meio da análise do exercício de um, ou de alguns, dos poderes próprios ao domínio (art. 1196 do Código Civil).
3. Nos termos do art. 100 do Código Civil, “os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar”. 3.1. Com efeito, os bens de uso comum são aqueles destinados ao uso de toda a população, indistintamente. São eles: o mar, os rios, as ruas, praças, estradas, parques entre outros (art. 99, inc. I, do Código Civil). Esses bens estão sujeitos ao uso, que pode ser oneroso ou gratuito, nos termos da lei (art. 103 do Código Civil), mas não à posse, em razão de terem finalidade pública.
4. Os bens de uso especial, também denominados de “patrimônio administrativo”, são os destinados à prestação ou à execução de serviços públicos, ou seja, a uma finalidade específica, como, por exemplo, as bibliotecas, teatros, escolas, fóruns, quartéis, museus, repartições públicas em geral, entre outros (art. 99, inc. II, do Código Civil).
5. Já os bens dominicais não estão destinados nem a uma finalidade comum e nem a uma especial, mas “constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real, de cada uma dessas entidades” (art. 99, inc. III, do Código Civil). Esses bens constituem o patrimônio disponível do Estado, pois não estão afetados a um fim público, como ocorre com as terras devolutas e outras áreas de domínio público.
6. Anote-se que nem mesmo os bens públicos de uso comum e os de uso especial estão absolutamente fora do comércio, pois podem eventualmente ser desafetados por lei, passando então ao acervo disponível do Estado, de acordo com a regra prevista no art. 17 da Lei no 8.666/1993.
7. Com a devida licença, os bens dominicais não precisam de desafetação para que sejam alienados, pois podem ser alienados, observadas as exigências normativas respectivas (art. 101 do Código Civil e art. 17 da Lei no 8.666/1993). Ressalta-se que os bens de uso comum ou de uso especial, caso sejam desafetados, passam a ter natureza dominical.
8. Assim, se esses bens podem ser alienados, à vista de sua natureza intra commercium, com a devida licença, também podem ser objeto de apossamento, o que não se confunde com a questão da insuscetibilidade de aquisição pela via da usucapião, que é coisa diversa. Evidentemente, nos termos dos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 101 do Código Civil, os imóveis públicos não podem ser adquiridos pela via direta (Enunciado no 340 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), mas apenas pela via indireta.
9. Ademais, o reconhecimento da irregularidade dos parcelamentos ocorridos na área, por meio de ação civil pública, exclusivamente, não impede o apossamento do imóvel ora submetido à constrição. 9.1. Aliás, convém esclarecer que a sentença proferida nos autos do processo originado pela referida ação civil pública, além de outras medidas, determinou ao Distrito Federal que exerça “eficazmente o poder de polícia” em relação à referida área.
10. Ressalte-se que apesar do reconhecimento da irregularidade das edificações existentes no bem público e do teor da sentença proferida nos autos do processo em questão, o agravante permanece a exercer a posse aludida.
11. Quanto ao mais, convém destacar que o devedor responde, para a satisfação do crédito, com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação daqueles passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC.
12. De fato, os eventuais "direitos aquisitivos" atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes da regra prevista no art. 835, inc. XIII, do CPC. A eventual frustração do ato de penhora deferido na origem, em virtude dos efeitos da sentença proferida nos autos do processo acima indicado (ACP) deverá ser objeto de requerimento a cargo da credora, e apenas por ela, pois tem pretensão insatisfeita em desproveito do devedor.
13. Recurso conhecido e desprovido.